Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA DO FORO ARBITRÁRIA E ALEATÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N.33, STJ DISTINGUISHING. LEI No 14.879/2024. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE DA ESCOLHA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça ao agravante em se de contrarrazões, sob pena de transformar a peça em verdadeiro recurso adesivo. Pedido não conhecido.
2. Caso o magistrado verifique que o foro eleito pela parte ocorreu de forma arbitrária e aleatória, poderá declinar de ofício da sua competência.
3. O reconhecimento da incompetência, nesses casos, tem amparo no princípio do juiz natural e na preservação do Sistema de Justiça.
4. O Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para a escolha do foro de forma aleatória, como ocorre no caso em análise. Distinguishing.
5. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (Lei 14879/2024, art. 63, §5o).
6. Prevalece o foro do domicílio do consumidor, em detrimento ao foro de eleição (em outro Estado da Federação), para facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.